Tribunal: TJSP
Processo: 1006265-02.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelas agravantes. Impugnação de decisão que liquidou a sentença. Decisão de caráter interlocutório.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelas agravantes. Impugnação de decisão que liquidou a sentença. Decisão de caráter interlocutório. Princípio da fungibilidade que não tem aplicação no caso. Manutenção da decisão como lançada.
Recurso não provido